Tribunal: TJSP
Processo: 2089270-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
r. Não apreciados, na decisão recorrida, nem em sede de embargos de declaração, questionamentos relevantes, suscitados pela agravante. Inviável a análise deles agora nesta sede. Vedada a supressão de uma instância. Determinada a devolução dos autos, ao Juízo "a quo", para sanar a nulidade constatada.

Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2089270-64.2024.8.26.0000; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 27/02/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Coelho Mendes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/02/2025

Data de publicação:

27/02/2025

Ementa:
Falência. Decisão que julgou improcedentes os pedidos de extensão dos efeitos da falência. Constatada nulidade decorrente da carência de fundamentação. Adotado como fundamento laudo pericial complementar. Não apreciados, na decisão recorrida, nem em sede de embargos de declaração, questionamentos relevantes, suscitados pela agravante. Inviável a análise deles agora nesta sede. Vedada a supressão

Ementa:
Falência. Decisão que julgou improcedentes os pedidos de extensão dos efeitos da falência. Constatada nulidade decorrente da carência de fundamentação. Adotado como fundamento laudo pericial complementar. Não apreciados, na decisão recorrida, nem em sede de embargos de declaração, questionamentos relevantes, suscitados pela agravante. Inviável a análise deles agora nesta sede. Vedada a supressão de uma instância. Determinada a devolução dos autos, ao Juízo "a quo", para sanar a nulidade constatada.

Recurso provido.